Tribunal: TJDFT
Processo: 0723776-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723776-86.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: MARCO AURELIO ALVES FRAGA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pelo Banco do Brasil S.A. (ID no 18534568, págs. 1-4), contra decisão desta Relatoria que não conheceu a apelação interposta (ID no 18063135, págs. 1-2). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Marco Aurélio Alves Fraga, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 18 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO